Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701624-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ALVARES TAVARES DA COSTA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Júlio César Alvares Tavares da Costa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0715582-64.2023.8.07.0020, ID no 168710295, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante narra que tem uma conta profissional na rede social administrada pelo agravado (Instagram), com mais de 28 mil seguidores (@tavares.ttt) e no dia 10 de agosto foi surpreendido com o bloqueio total do seu acesso. 3. Esclarece que adquiriu o serviço Meta Verified, o qual prometia suporte avançado e a verificação da conta. Destaca que “apesar de seus esforços, suas tentativas de recuperar a conta foram infrutíferas, recebendo respostas genéricas do suporte automatizado do Instagram sobre não conformidade com as diretrizes da comunidade.” 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado reative a sua conta no Instagram, restaurando o seu estado anterior e mantendo o selo de verificação do perfil, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 50207591). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A conta administrada pelo agravado foi bloqueada em razão de ter sido detectada atividade que “talvez não siga nossas diretrizes de recomendações”, conforme se verifica no ID no 168567001 – 168567001 dos autos de origem. 11. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo agravante, é prudente que a conta permaneça bloqueada, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Restabelecer a conta do agravante em Juízo de cognição sumária, sem a demonstração dos pressupostos necessários, poderia prejudicar a defesa do agravado, que alega violação aos termos de uso para justificar o bloqueio, a qual ainda será objeto de análise na ocasião do julgamento do mérito. 13. O agravante também não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em sua conta no Instagram seria indispensável ao exercício da sua profissão, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Precedente da minha Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE SERVIÇO. SISTEMAS OPERACIONAIS. E-MAIL. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o bloqueio da conta de dados do usuário e administrada pela empresa de softwares, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Não tendo o usuário se desincumbido do ônus de provar que o conteúdo armazenado na conta administrada pela ré é indispensável ao exercício da sua profissão, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a suspensão de acesso aos seus dados e documentos eletrônicos deve ser mantida até que seja proferida sentença de mérito nos autos originários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1344573, 07065081720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Dispositivo 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO